Tribunal: TJPA
Processo: 0807901-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5894 - Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807901-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO CORREA MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE/APENADO NÃO ALCANÇOU REQUISITO OBJETIVO – DATA-BASE ALTERADA EM RAZÃO DE FALTA GRAVE APURADA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME:
Da análise detida dos autos, verifica-se que o paciente possui três condenações penais, no processo de nº 0002216.65.2007.814.0009, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06; no processo de nº 0000090.46.2008.814.0009, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º do Código Penal; e no processo nº 0005610.67.814.0009, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, chegando-se ao somatório final de 20 (vinte) anos de reclusão.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações de estilo pertinentes ao presente
writ
, afirmou que, em razão do cometimento de falta grave pelo paciente, apurada em Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, sua data base foi alterada para 28.10.2018. Acrescentou ainda o Juízo
a quo
que, em razão de o paciente ser reincidente específico em crime hediondo, a fração aplicada para a progressão de regime consiste em 3/5 (três) quintos do cumprimento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, o paciente/apenado atualmente não faz
jus
à progressão para o regime semiaberto, haja vista a progressão de regime restar projetada para 09.11.2023. Precedente do STJ.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0807901-87.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
TANIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA nº 7.613)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA CAPITAL/PA

PACIENTE:
ANTONIO CORREA MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
TANIA LAURA DA SILVA MACIEL (OAB/PA nº 7.613)
, em favor de
ANTONIO CORREA MIRANDA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA CAPITAL/PA
.

Aduz que o paciente teve seu início de cumprimento de pena desde 09.10.2007, referente aos processos 0002216.65.2007.814.0009 sentenciado a 07 (sete) anos no art. 33 da Lei 11343/06, Processo nº 0000090.46.2008.814.0009 sentenciado 06 (seis) anos no art. 121, 2º do Código Penal, Processo nº 0005610.67.814.0009 sentenciado a 07(sete) anos no art. 33 da Lei 11.343/06, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão conforme Atestado de Pena.

Assevera que se faz necessário promover a limitação legal, por unificar a pena privativa de liberdade em 20 (vinte) anos, sendo que o paciente já cumpriu muito mais da metade de sua reprimenda, inclusive para os efeitos e incidentes de execução, como a progressão de regime prisional, haja vista se encontrar preso em regime fechado por mais tempo do que determina a lei.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5842753)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5873327):

“(...) O processo está em fase de execução e tramita no sistema SEEU desde 30.03.2017.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre 20anos de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 01 crime de homicídio qualificado e dois crimes de tráfico de drogas.

Alega a Defesa em seu Habeas Corpus constrangimento ilegal em função do indeferimento da progressão de regime e da retificação do cálculo de liquidação de pena.

Em razão do apenado ser reincidente específico em crime hediondo, a fração aplicada para a progressão de regime consiste em 3/5 do cumprimento da pena.

Em função do apenado ter praticado falta grave, regularmente processada via PDP e judicialmente, a data base foi alterada para 28.10.2018.

Tendo em vista o quantum de pena remanescente do apenado, a aplicação da fração de 3/5 corresponde à reincidência específica em crime hediondo, e nova data-base em razão da prática de falta grave, a progressão de regime restou projetada para 09.11.2023 (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5893093)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME

Da análise detida dos autos, verifica-se que o paciente possui três condenações penais, no processo de nº 0002216.65.2007.814.0009, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06; no processo de nº 0000090.46.2008.814.0009, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º do Código Penal; e no processo nº 0005610.67.814.0009, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, chegando-se ao somatório final de 20 (vinte) anos de reclusão.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações de estilo pertinentes ao presente
writ
, afirmou que, em razão do cometimento de falta grave pelo paciente, apurada em Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP, sua data base foi alterada para 28.10.2018. Acrescentou ainda o Juízo
a quo
que, em razão de o paciente ser reincidente específico em crime hediondo, a fração aplicada para a progressão de regime consiste em 3/5 (três) quintos do cumprimento da pena.

Nessa esteira de raciocínio, o paciente/apenado atualmente não faz
jus
à progressão para o regime semiaberto, haja vista a progressão de regime restar projetada para 09.11.2023.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA DATA DO PRIMEIRO RECOLHIMENTO COMO DATA-BASE. FUGA. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO TEMPORAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO.

1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base. 2. Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 24/4/2016, tendo sido recapturado em 23/1/2017, data esta que deve ser considerada como termo a quo para aferição do benefício da progressão de regime.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1745244 DF 2018/0134197-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2018)

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da ordem, e a
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/09/2021